Tribunal: TJMT
Processo: 0023088-07.2011.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELANTE(S):

BANCO SAFRA S. A.

APELADO(S):

MARCOS DE THADEU TENUTA

Ação de Cobrança de expurgos inflacionários decorrentes dos planos econômicos Verão e Bresser.
Entre dezembro de 2017 e fevereiro de 2018, os ministros relatores dos Recursos Extraordinários n. 631.363, 632.212, 626.307 e 591.597 homologaram acordo firmado entre representantes de Instituições Bancárias (FEBRABAN e CONSIF) e diversas Associações de Defesa do Consumidor, com o BACEN como interveniente, relativo aos expurgos dos Planos Bresser, Verão e Collor I, em que foram estabelecidos parâmetros de pagamento consoante os critérios ali convencionados, e imposta em contrapartida a extinção das Ações Individuais e das Coletivas daqueles que aderirem
voluntariamente
ao ajuste.
Como a plataforma eletrônica para a adesão encontra-se em funcionamento, e seguindo sugestão do STJ encaminhada aos Tribunais (Ofício STJ n. 374/2018-CD2S), as partes foram intimadas a se manifestar sobre o eventual interesse na composição, os quais responderam que não pretendiam participar do acordo.
O ministro do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli determinou em 31/08/2010, no Recurso Extraordinário n. 626307, a incidência do artigo 328 do RISTF aos processos em que discutem os expurgos inflacionários advindos, em tese, dos Planos Bresser e Verão I.
A propósito:
b) O sobrestamento de todos os recursos que se refiram ao objeto desta repercussão geral, excluindo-se, conforme delineado pelo Ministério Público, as ações em sede executiva (decorrente de sentença trânsita em julgado) e as que se encontrem em fase instrutória.
c)
Limitar o objeto da suspensão dos recursos aos Planos Bresser e Verão,
tendo em conta que somente em relação a esses é que se vincula o presente processo representativo da controvérsia, como bem anotou o parecer.

Ante o exposto, determino a incidência do artigo 238, RISTF, aos processos que tenham por objeto da lide a discussão sobre os expurgos inflacionários advindos, em tese, dos Planos Econômicos Bresser e Verão, em curso em todo o País,
em grau de recurso, independentemente de juízo ou tribunal, até julgamento final da controvérsia pelo STF
. Não é obstada a propositura de novas ações, nem a tramitação das que forem distribuídas ou das que se encontrem em fase instrutória.
Visto que o caso concreto é de Ação de Cobrança na qual se pretende a condenação do Banco a pagar os expurgos inflacionários alusivos ao Plano Verão e Bresser, o feito deve permanecer sobrestado até que seja apreciado
o Recurso Extraordinário 626.307.
O apelado, com amparo em decisão da Segunda Seção do STJ que autorizou a tramitação regular naquela Corte das demandas que envolvem os expurgos inflacionários, pugna pelo prosseguimento do feito. No entanto, como estes autos estão em fase de conhecimento não se aplica o referido entendimento, pois subsiste a ordem de suspensão determinada no RE 626.307, conforme orientou o Núcleo de Repercussão Geral do STF (ofício Circular no 19/2019 NUGEP/VQS).
Cuiabá, 04 de março de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator